Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-30.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DA VÍSIVEL FRAUDE. ASSINATURA APARENTEMENTE DIVERGENTE. DIFERENÇA SUTIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pretensão recursal a fim de que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais por necessidade de prova pericial (i); impossibilidade de julgamento antecipado da lide para realizar de prova oral (ii). No mérito, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução o quantum indenizatório.
A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.
Apresentação de termo de cessão, contrato, pedido de reativação, todos devidamente assinados e telas sistêmicas.
Em que pese o juízo a quo tenha afastado sob a alegação de visível diferença, em detida análise há sutil distinção, inclusive, a assinatura lançada na CNH, na procuração e no termo de audiência são divergentes entre si.
Necessidade de prova pericial para o deslinde do feito, o que não se compatibiliza com o rito dos juizados especiais.
Complexidade reconhecida.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GEAZI ALVES BORGES - CPF: 820.120.081-00 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. - CNPJ: 00.910.509/0001-71 (RECORRIDO), RODRIGO OTAVIO GONCHO - CPF: 019.434.929-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020